Tribunal: TJDFT
Processo: 0750690-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ERRO MATERIAL NA DATA DE NASCIMENTO. ASSENTO LAVRADO TARDIAMENTE. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. SUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença pela qual julgado parcialmente procedente o pedido de retificação de registro civil, deferida a inclusão do nome completo da genitora, do genitor e dos avós, mas indeferida a alteração do ano do nascimento do autor. E esta a pretensão do autor/apelante: alterar a data de nascimento constante do assento (15/02/1962) para 15/02/1959, corrigindo o erro material.
2. O art. 109 da Lei 6.015/73 autoriza a retificação do assento civil mediante decisão judicial, instruída com documentos ou indicação de testemunhas. 2.1. Na hipótese, o assento foi lavrado tardiamente, com base em declaração unilateral, sem comprovação documental, o que fragiliza a presunção de veracidade. 2.2. As provas colacionadas (declarações do genitor e da irmã, vídeos e certidão de nascimento da irmã) definem que o recorrente não poderia ter nascido em 1962, pois a irmã nasceu em junho do mesmo ano, o que torna biologicamente impossível o intervalo de somente quatro meses entre os partos. 2.3. Assim, interpretando todo o conjunto probatório, a conclusão é a de que as circunstâncias e os elementos probatórios conferem verossimilhança à alegação de erro material, não se podendo vislumbrar sequer indícios de má-fé ou de prejuízo a terceiros.
3. Recurso conhecido e provido.